Tribunal: CARF
Processo: 19515.005005/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005005/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.758 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
BRASILOS S A CONSTRUCOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/12/2004
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não tendo ocorrido quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59 do
Decreto 70.235/1972 e presentes os requisitos elencados no art. 10 do mesmo
diploma legal, não há que falar em cerceamento de defesa e nulidade do auto
de infração.
FIXAÇÃO
DA
MULTA.
VÍCIOS
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
COFISCO.
RAZOABILIDADE.
CONSERVAÇÃO
DA
EMPRESA.
SUPOSTO PARÂMETRO STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO.
Carece de interesse recursal o pedido de redução de multa aplicada conforme
dispositivo legal e em valor abaixo do valor aduzido pela recorrente como
imposto por suposto parâmetro jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à excessividade da multa, para negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005005/2008-12
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.758 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005005/2008-12

Relatório Trata-se de recurso voluntário interposto pela BRASILOS S.A.
CONSTRUÇÕES contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo I – DRJ/SPOI – que rejeitou a impugnação apresentada para manter o
lançamento, que perfaz R$ 12.702,05 (doze mil e setecentos e dois reais e cinco centavos),
referente “(...) a contribuições descontadas dos segurados empregados e não recolhidas pelo
empregador” e multa de mora, reduzida em 50% (cinquenta por cento), “(...) uma vez que os
fatos geradores e os correspondentes débitos foram declarados em Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) após o
início da ação fiscal” – “vide” Relatório Fiscal do Auto de Infração às f. 36/37.
Por ora, colaciono tão-somente a ementa da decisão recorrida, por bem
sumarizar as matérias suscitadas em sede de impugnação – “vide” peça impugnatória às f. 48/59:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/12/2004
PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados
empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as
das respectivas remunerações, e a recolher o produto arrecadado
nos prazos definidos em Lei.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste cerceamento de defesa quando o Auto de Infração e seus
anexos obedecem a todos os requisitos essenciais de validade,
expondo de forma clara e precisa os fatos geradores das
contribuições devidas e dos períodos a que se referem, permitindo
o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa do sujeito
passivo.
RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS.
O Relatório de Representantes Legais - REPLEG tem por
finalidade listar todas as pessoas físicas e jurídicas representantes
legais do sujeito passivo que, eventualmente, poderão ser
responsabilizadas na esfera judicial, na hipótese de futura inscrição
do débito em dívida ativa.
TAXA SELIC.
É lícita a aplicação da taxa SELIC para as contribuições sociais e
outras importâncias arrecadadas pela Previdência Social, incluídas
em Auto de Infração.
MULTA DE MORA. LEGALIDADE. NATUREZA DE NÃO
CONFISCO.
O valor da multa aplicada decorre do disposto na Lei, tendo em
vista a mora do contribuinte, ao deixar de efetuar o recolhimento
das contribuições previdenciárias devidas no prazo legal, não se
configura em confisco.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe em sede de processo administrativo a discussão sobre
legalidade ou constitucionalidade de lei. (f. 69/70; sublinhas deste
voto)
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.758 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005005/2008-12

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 17/07/2009, recurso
voluntário (f. 82/93), replicando apenas parcela das razões declinadas em sua peça impugnatória.
Preliminarmente, afirmou que a ausência da descrição dos fatos e da identificação clara e precisa
da conduta praticada acabou por cercear sua defesa, sendo imperiosa a decretação da nulidade do
auto de infração. Quanto ao mérito, limitou-se asseverar ter a multa aplicada no patamar de 50%
(cinquenta por cento) violado os princípios da vedação ao confisco, da razoabilidade e da
preservação da empresa.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a apreciação da controvérsia devolvida a esta instância revisora após
tecer alguns apontamentos sobre as razões declinadas pela recorrente.
Em seu recurso voluntário, afirma que “[o] STJ adotou um parâmetro de 20%
para considerar como não confiscatória a multa por infração fiscal no caso supracitado,
demonstrando-se a falta de parâmetro da Autoridade autuante ao estabelecer uma multa no
percentual de 50%.” (f. 90)
Ocorre que, conforme já relatado, a multa em análise foi aplicada conforme art.
35 da Lei no 8.212/1991, tendo sido seu valor reduzido em 50% (cinquenta por cento) em função
do disposto no § 4o. Da leitura do Discriminativo Sintético de Débito (f. 8), fica evidente que a
narrativa apresentada pela recorrente destoa da realidade fática descortinada nestes autos: a
penalidade foi fixada no percentual de 15% (quinze por cento), e não de 50%. Ao longo de toda
a seção destinada à suposta confiscatoriedade, carência de razoabilidade e afronta ao princípio da
preservação da empresa, deixa claro a recorrente pretender que seja a multa aplicada em
consonância com suposta construção jurisprudencial, que a limitaria a 20% (vinte por cento) do
valor da obrigação principal. No caso, por ter sido a multa fixada em 15% (quinze por cento),
carece de interesse recursal neste ponto.
Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do
recurso.
Subsiste, portanto, apenas a preliminar de nulidade do lançamento, que passo a
apreciar desde logo.
Em sua peça recursal insiste “[r]esta[r] prejudicada sobremaneira a defesa do
Autuado se não se puder auferir do Auto de Infração, com precisão, quais os fatos que deram
margem à tipificação legal e à autuação.” (f. 86) E complementa, asseverando que o seu “(...) o
direito ao contraditório e à ampla defesa resta prejudicado, vez que não se compreende
plenamente a autuação fiscal e seus motivos determinantes, o que; reafirma a necessidade da
declaração de sua nulidade.” (f. 88)
Às f. 16/17, estão devidamente expostos os fundamentos legais do débito; e, no
Relatório Fiscal do Auto de Infração (f. 36/37), a autoridade fiscal descreve a natureza e
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.758 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005005/2008-12

características do débito, em consonância com o art. 10 do Decreto no 70.235/1972, evidenciando
que o crédito tributário se refere às “(...) contribuições descontadas dos segurados empregados e
não recolhidas pelo empregador”. A descrição da natureza jurídica do débito, a forma de sua
apuração, os elementos examinados e documentos comprobatórios, todos acostados aos autos,
são suficientes para que a plena ciência da exigência tributária que lhe está sendo imposta.
Falhou, portanto, em demonstrar que o lançamento foi feito ao arrepio dos
requisitos incrustados no art. 10 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das
causas de nulidade prevista no art. 59 daquele mesmo diploma. Rejeito, pois, a alegação de
nulidade.
Ante o exposto, conheço apenas da alegação de nulidade do lançamento e
nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital